Tribunal: TJMT
Processo: 1047758-51.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047758-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DERCI FERREIRA SOARES - CPF: 352.430.151-72 (APELANTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DERCI FERREIRA SOARES
.

APELADO(S):
BANCO
BMG
S/A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
– AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

2. Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a instituição bancária pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que julgou parcialmente procedente o pleito da parte apelante para declarar inexistente o
contrato
, bem como, condenar o banco apelado a restituir
em dobro
os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante, em razão da ausência de contratação do empréstimo consignado.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da existência
provas
d
o
dano moral.

2. Do valor indenizatório

a título de danos morais.

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão em ID.
219546693
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 218389651), pleiteando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DERCI FERREIRA SOARES.

APELADO(S):
BANCO BMG S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pleito da parte apelante para declarar inexistente o contrato, bem como, condenar o banco apelado a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da apelante, em razão da ausência de contratação do empréstimo consignado.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelada BANCO
BMG
S/A.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da existência
de provas
d
o
dano moral.

Após detido exame dos autos, verifico que o pleito da parte apelante, concernente a existência dos danos morais, deve ser acolhido.

Isto porque, da análise do contexto fático-jurídico, denota-se que a demanda versa a respeito de descontos indevidos em folha de benefício previdenciário da parte apelante, decorrente de empréstimo consignado não contratado, eis que, a instituição financeira não comprovou a
contratação
do referido negócio
,
ônus do qual o banco apelado não se desincumbiu, razão pela qual, restou configurado a responsabilidade civil da instituição financeira que incorreu em conduta ilícita ao operar os descontos em folha de benefício previdenciário sem a devida regularidade do negócio entabulado.

Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR IDADE – INSS – CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES À PARTE AUTORA – DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente, junto à aposentadoria do INSS, configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

(N.U 1026010-12.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 07/07/2024)
(grifo nosso)

Portanto, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre em razão do desconto efetuado diretamente do benefício previdenciário da parte recorrente, cujo total de descontos perfazem a monta de R$
1.306,78
(
um mil trezentos e seis reais e setenta e oito centavos
) conforme ID.
218388793
,

e, por isso, há necessidade de indenização.

2.2. Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida
, que desde 05/2009 realiza os indevidos descontos
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, em favor da parte apelante, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024